Tribunal: TJSP
Processo: 2080277-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO E INADIMPLIDO – PRETENSÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Hipoteca garantidora da dívida preexistente que não corresponde ao título ora executado – Decisão mantida.

Recurso não provido.